Tribunal: STF
Processo: HC 202514
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 1.787.459/SP - eDOC 17):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS. VIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O elevado prejuízo suportado pela vítima autoriza o aumento da pena no crime de estelionato em razão das consequências mais gravosas suportadas pela vítima. 2. Para a Corte de origem, não foi evidenciada unidade de desígnio entre as condutas, requisito subjetivo necessário para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva. Neste contexto, maiores incursões acerca do tema demandariam detido revolvimento do contexto fático-probatório, o que não se admite ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido 
    Busca o impetrante, em síntese, o reconhecimento de que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas em continuidade delitiva, com o consequentemente redimensionamento da pena nos moldes do art. 71, caput, do CP e a fixação do regime inicial em conformidade com o quantum aferido ao final, bem como, atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em vista da primariedade, bons antecedentes e circunstâncias judicais favoráveis.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente